Tribunal: TJDFT
Processo: 0701541-22.2023.8.07.0011
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. roubos circunstanciados. concurso de agentes e emprego de arma de fogo. PRELIMINAR. BUSCA DOMICILIAR ILEGAL. violação de domicílio. nulidade das provas. inocorrência. flagrante. presença de fundadas razões para a medida extrema. AUTORIZADA A ENTRADA. preliminar rejeitada. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE UM SEXTO. REDUÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o réu pela prática dos crimes previstos no artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, todos do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo), por 02 (duas) vezes, na forma do artigo 70, “caput”, do Código Penal.
II – Questão em exame:
2. A Defesa requereu: (i) preliminarmente, a declaração da ilicitude da busca e apreensão realizada na residência do réu e dos elementos probatórios derivados desta, por violação aos artigos 245 e 157, ambos do Código de Processo Penal; (ii) no mérito, a absolvição, por insuficiência de provas para a condenação, nos termos do artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal; e (iii) ultrapassadas as teses, na dosimetria, utilização da fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima para exasperação da pena base.
III – Razões de decidir:
3. Não há que falar em violação de domicílio, se logo após o acusado e o coautor subtraírem a quantia e os aparelhos celulares das vítimas, e estas, por meio do rastreador de um dos aparelhos, de imediato, passaram a localização aos policiais civis. Ao chegarem no imóvel, o pai do réu franqueou a entrada, e no quarto foi localizada uma arma de fogo de calibre .38, roupas, uma mochila de cor cinza idêntica àquela utilizada no crime, além de outros itens.
4. A condenação do réu deve ser mantida, pois os delitos de roubos circunstanciados foram alicerçados em provas firmes e seguras, contando com os relatos dos ofendidos e testemunhas, a apreensão da arma de fogo e da mochila utilizada na ação delitiva no quarto da casa do réu e da motocicleta no condomínio dele, aliados as imagens das câmeras de segurança da creche onde ocorreu a subtração e do condomínio do acusado, no qual foi possível verificar as vestimentas e os objetos utilizados pelo acusado e o comparsa, com reconhecimento da arma de fogo, da mochila e da motocicleta pelas vítimas em ambas as fases da persecução penal.
5. Doutrina e jurisprudência admitem como critérios para a dosimetria na pena, na primeira fase, tanto o incremento da pena em 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima como de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as sanções mínima e máxima do tipo, logo, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial.
8. Conforme entendimento já exarado neste egrégio Tribunal, a fração costumeiramente utilizada para agravar ou atenuar a pena na segunda fase é de 1/6 (um sexto), considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
IV – Dispositivo:
9. Preliminar rejeitada e, no mérito, recurso parcialmente provido.